Tribunal: TJDFT
Processo: 0734039-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734039-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WS CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME, WELLINGTON BARBOSA SANTANA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de bens e valores via SISBAJUD e INFOJUD (proc. no 0018321-37.2016.8.07.0007, ID no 137840398). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a realização de novas diligências não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Tece considerações sobre as inovações advindas com o SISBAJUD e a impossibilidade de obter informações sigilosas constantes no INFOJUD, o que justificaria a interferência do Poder Judiciário. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 40120466 e no 40120468). O recurso foi redistribuído (ID no 40165822). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Consta nos autos principais pesquisa de ativos nas contas bancárias de titularidade da parte devedora, assim como de eventuais bens declarados perante a Receita Federal. 13. Inclusive, a pesquisa de ativos no sistema BACENJUD ocorreu após o conhecimento e provimento do AGI no 0714090-05.2020.8.07.0000. Todavia, a reiteração das diligências somente seria possível se o agravante tivesse apresentado elementos mínimos que comprovassem eventual modificação na capacidade financeira dos devedores ou a probabilidade de efetividade da medida, ônus do qual não se desincumbiu. 14. Foram realizadas várias pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. Porém, não pode ocorrer a transferência integralmente ao Poder Judiciário do ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO